Tribunal: STM
Processo: 7000751-06.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AGENTE É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. CRIME PERMANENTE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. SURSIS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A Denúncia descreveu detalhadamente como os fatos ocorreram, delimitou o período em que a vantagem ilícita foi recebida e apresentou as razões de convicção para o seu oferecimento, cumprindo os requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar de inépcia rejeitada. Decisão unânime. II. A hipótese dos autos alude ao crime permanente, cuja contagem do prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa a permanência, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Deve prevalecer, na espécie, a Decisão primeva que extinguiu a punibilidade da acusada em relação aos fatos ocorridos antes de 5/5/2010, sob pena de contrariar o princípio da vedação à reformatio in pejus, haja vista não ser possível agravar a situação da ré em face de recurso exclusivo da Defesa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. III. A apelante obteve vantagem ilícita, após ter inserido, de forma reiterada, declarações falsas em documentos públicos, valendo-se desse artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar, fato que se amolda ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar. IV. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir da análise das declarações insertas em documentos públicos, com conteúdo ideologicamente falso, apresentados pela apelante junto à administração castrense, bem como do laudo pericial contábil que estimou o prejuízo da administração militar. V. A agente é a própria beneficiária da conduta delitiva, fato que enseja a caracterização de crime permanente, posto que a administração militar foi mantida em erro durante o período em que se processaram os pagamentos mensais, evidência apta a afastar a continuidade delitiva e redimensionar a pena. Precedentes. VI. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense, independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não. VII. A Defesa não apontou sobre quais perspectivas os normativos constitucionais citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente. VIII. Por restarem satisfeitas as condições do art. 84 do CPM, a aplicação da suspensão condicional da pena é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
04/07/2023, 14:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454290199422&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-06.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JANE LINS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAPHAEL ELY MORAES MACHADO (OAB RJ207199)
ADVOGADO(A): ALICE CUNHA DE QUEIROZ (OAB RJ198401)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, SUSCITADA PELA DEFESA. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR VENTILADA PELA DEFESA, DE PRESCRIÇÃO, MAS MANTER,
EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À "REFORMATIO IN PEJUS", COM ESTEIO NO
ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM, C/C ART. 617 DO CPP, A ABSOLVIÇÃO
DECLARADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO, ESTRITAMENTE NO QUE
CONCERNE AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DE 5/5/2010, EM RAZÃO DA
PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, DECLARADA PELO JUÍZO
DE PISO COM BASE NA ALÍNEA "F" DO ART. 439 DO CPPM, C/C O ART. 123,
INCISO IV, DO CPM. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO DE JANE LINS DOS SANTOS COMO INCURSA NO DELITO
DO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, REFORMAR A
SENTENÇA "A QUO", AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE
DELITIVA E REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA PARA 2 (DOIS) ANOS
DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO
DA ALÍNEA "A", E COM A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR
A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CÓDIGO ADJETIVO
CASTRENSE, COM O REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA, CASO DESCUMPRIDAS AS CONDIÇÕES DO "SURSIS", E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

04/07/2023, 14:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454290199422&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
1/29
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-06.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JANE LINS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): RAPHAEL ELY MORAES MACHADO (OAB RJ207199)
ADVOGADO(A): ALICE CUNHA DE QUEIROZ (OAB RJ198401)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO.
ART.
251
DO
CPM.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
REQUISITOS
LEGAIS.
PREENCHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DECRETADA PELO
JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ESTELIONATO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AGENTE
É
O
PRÓPRIO
BENEFICIÁRIO.
CRIME
PERMANENTE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
PEDIDO
GENÉRICO.
INVIABILIDADE.
SURSIS.
REQUISITOS
LEGAIS.
CONCESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. A Denúncia descreveu detalhadamente como os fatos ocorreram,
delimitou o período em que a vantagem ilícita foi recebida e
apresentou as razões de convicção para o seu oferecimento, cumprindo
os requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Preliminar de inépcia
rejeitada. Decisão unânime.
II. A hipótese dos autos alude ao crime permanente, cuja contagem do
prazo prescricional tem início a partir do dia em que cessa a
permanência, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva em abstrato. Deve prevalecer, na espécie, a Decisão
primeva que extinguiu a punibilidade da acusada em relação aos fatos
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
2/29
ocorridos antes de 5/5/2010, sob pena de contrariar o princípio da
vedação à reformatio in pejus, haja vista não ser possível agravar a
situação da ré em face de recurso exclusivo da Defesa. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
III. A apelante obteve vantagem ilícita, após ter inserido, de forma
reiterada, declarações falsas em documentos públicos, valendo-se
desse artifício para induzir e manter em erro a Administração Militar,
fato que se amolda ao delito do art. 251, caput, do Código Penal
Militar.
IV. A autoria e a materialidade restaram delineadas nos autos a partir
da análise das declarações insertas em documentos públicos, com
conteúdo ideologicamente falso, apresentados pela apelante junto à
administração castrense, bem como do laudo pericial contábil que
estimou o prejuízo da administração militar.
V. A agente é a própria beneficiária da conduta delitiva, fato que enseja
a caracterização de crime permanente, posto que a administração
militar foi mantida em erro durante o período em que se processaram
os pagamentos mensais, evidência apta a afastar a continuidade
delitiva e redimensionar a pena. Precedentes.
VI. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição
apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense,
independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não.
VII. A Defesa não apontou sobre quais perspectivas os normativos
constitucionais citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer
uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-
jurídica correspondente.
VIII. Por restarem satisfeitas as condições do art. 84 do CPM, a
aplicação da suspensão condicional da pena é medida que se impõe.
Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
3/29
da Denúncia, suscitada pela Defesa, por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar ventilada pela Defesa, de prescrição, mas manter, em razão da vedação à
"reformatio in pejus", com esteio no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c art. 617 do
CPP, a absolvição declarada no édito condenatório, estritamente no que concerne aos
fatos ocorridos antes de 5/5/2010, em razão da prescrição na modalidade retroativa,
declarada pelo juízo de piso com base na alínea "f" do art. 439 do CPPM, c/c o art.
123, inciso IV, do CPM. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
Apelo, para, mantendo a condenação de JANE LINS DOS SANTOS como incursa
no delito do art. 251, "caput", do Código Penal Militar, reformar a Sentença "a quo",
afastando a incidência da continuidade delitiva e redimensionando a pena definitiva
para 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a", e
com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, "ex vi" do art. 611 do Código Adjetivo Castrense, com o
regime aberto para início do cumprimento da pena, caso descumpridas as condições
do "sursis", e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por advogado constituído, em defesa
de JANE LINS DOS SANTOS, civil, contra Sentença monocrática prolatada pelo
Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19/9/2022, que
a condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, com a fixação do regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e com o direito de recorrer
em liberdade.
O Recurso em exame foi manejado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000831-08.2020.7.01.0001/RJ, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000714-85.2018.7.01.0001, instaurado em 30/1/2018, pelo
Comandante da 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro/RJ.
Em 9/11/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em
desfavor da apelante. A peça pórtico acusatória relatou o que se segue (APM, evento
1, documento 1):
“a ora denunciada requereu pensão ao Exército, após o falecimento
de seu pai, o ex-servidor civil, MANOEL NASCIMENTO DOS
SANTOS, habilitando-se à pensão como filha maior solteira, em 20 de
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
4/29
abril de 1983, passando a perceber o referido provento, em junho do
mesmo ano (IPM, evento 37, documento 2, pg. 4-7).
Devido ao extenso lapso temporal transcorrido, não foi possível
encontrar os documentos comprobatórios que eram exigidos naquela
ocasião para uma pessoa se habilitar como pensionista. No entanto,
foram encontradas declarações feita pela denunciada de filha maior
solteira, a partir de 2009. Nessas declarações, a Sra. JANE afirmou
que era solteira e não exercia cargo público permanente em órgão da
administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal.
Após diligências apuradas pela Administração Militar, restou
comprovado que a pensionista recebe aposentadoria por tempo de
contribuição, desde 05/06/2007 (Fl. 56), no valor de R$ 2.806,93 (dois
mil, oitocentos e seis reais e noventa e três centavos), bem como
percebe da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES
(FAPES), desde 13/02/2014, complementação anual de benefício
previdenciário, no valor de R$ 24.153,82 (vinte e quatro mil, cento e
cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) (Fl. 29), de modo a
suplementar a aposentadoria por tempo de serviço paga pelo INSS
(Fl. 54).
Em 15/06/2016, a denunciada requereu perante ao INSS, pensão por
morte de companheiro, tendo seu pleito indeferido por falta de
qualidade de dependente do de cujus, Sr. GETÚLIO DUARTE DE
OLIVEIRA (Fl. 57).
Em seu depoimento em IPM, a Sra. JANE relatou que sempre morou
com o seu pai e não era casada ou vivia em união estável. Aditou
ainda que não exercia ou era aposentada em cargo público
permanente em órgão da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal e nem exercia atividade remunerada em
empresa privada.
Todavia, quando interpelada sobre a origem de sua aposentadoria por
tempo de contribuição, respondeu ser aposentada pelo BNDES.
Em sede de sindicância, a administração militar, ao apurar a referida
irregularidade, notificou a Sra. JANE com a informação de que a
pensão seria suspensa no mês subsequente à notificação (evento 8 -
doc 12).
Assim, a Seção de Pagamento de Inativos e Pensionistas processou a
suspensão temporária da pensão, no dia 23 de outubro de 2018.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
5/29
Demonstrada a ilegalidade da concessão da pensão militar, o órgão
do Ministério Público Militar requisitou laudo pericial contábil, a
contar de 17 de fevereiro de 2009, data da primeira declaração falsa
firmada pela denunciada, após sua aposentadoria. Segundo o referido
laudo, o prejuízo ao erário, devidamente corrigido e atualizado, perfaz
a quantia de R$ 406.066,30 (quatrocentos e seis mil, sessenta e seis
reais e trinta centavos).
Verifica-se assim a prática, em tese, de fato típico perpetrado pela ora
denunciada que inseriu, de forma reiterada, declaração falsa em
documento público e obteve vantagem indevida em prejuízo da
administração militar, na ordem de R$ 406.066,30 (quatrocentos e seis
mil, sessenta e seis reais e trinta centavos), conforme registrou Laudo
Pericial Contábil (evento 84).”
Integram o acervo do presente feito, entre outros, os seguintes
documentos colacionados em sede inquisitorial:
- Certidão de Nascimento de Jane Lins dos Santos, expedida em
10/1/2017 (evento 1, documento 1, pg. 31);
- Expediente encaminhado pela Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES - FAPES (Carta de JUR/GEJUR II –
121/2017, de 11/5/2017), informando que a apelante percebe
complementação previdenciária da FAPES desde 13/2/2014 (evento 1,
documento 1, pg. 57);
- Ofício 213 – Gerência-Executiva RJ Centro/Superintendência
Regional Sudeste II, do Instituto Nacional do Seguro Social, de
22/5/2017, informando que existe benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição em favor da apelante, com termo inicial em
5/6/2007 (evento 1, documento 1, pg. 58-60);
- Oficio n° 429/2017 – Agência da Previdência Social RJ/Centro, do
Instituto Nacional do Seguro Social, de 1/9/2017, ratificando a
informação que a acusada recebe aposentadoria por tempo de
contribuição (evento 1, documento 1, pg. 89-94);
- Termo de Inquirição, de 26/10/2018 (evento 8, documento 2, pg 1-3).
- Extrato do SIAPECAD (Sistema de Administração de Pessoal), de
25/10/2018, informando a “Suspensão Temporária Administrativa”, a
contar de 23/10/2018, do pagamento da pensão militar (evento 8,
documento 10, pg. 1);
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
6/29
- Declaração de filha maior solteira, de 17/2/2009 (evento 37,
documento 2, pg. 8);
- Declaração de filha maior solteira, de 2/3/2010 (evento 37,
documento 2, pg. 9);
- Declaração de filha maior solteira, de 22/2/2011 (evento 37,
documento 2, pg. 11);
- Declaração de filha maior solteira, de 27/2/2012 (evento 37,
documento 2, pg. 12);
- Declaração de filha maior solteira, de 20/2/2014 (evento 37,
documento 2, pg. 14);
- Declaração de filha maior solteira, de 22/2/2016 (evento 37,
documento 2, pg. 15);
- Declaração de filha maior solteira, de 21/2/2017 (evento 14,
documento 1, pg. 47); e
- Laudo Pericial Contábil, de 17/8/2020, referente aos valores
percebidos pela apelante junto ao Centro de Pagamento do Exército,
no período de 17 de fevereiro de 2009 a 31 de outubro de 2018, pelo
que, restou apurado o quantum debeatur no montante de R$
406.066,30 (quatrocentos e seis mil, sessenta e seis reais e trinta
centavos) (evento 14, IPM, pg. 15-41), contabilizados os juros (evento
84, documento 2, pg. 22-25).
A Denúncia foi recebida em 13/11/2020 (APM, evento 1, documento
2), tendo sido a apelante citada em 19/11/2020 (APM, evento 11, documento 1).
Após sucessivos adiamentos, a audiência foi redesignada para o dia
26/1/2021. O MPM não arrolou testemunhas (APM, evento 1, documento 2). Aberta
a audiência, a Defesa também informou que não havia testemunhas a arrolar.
Passou-se ao interrogatório da acusada (Ata ao evento 55 da APM). A apelante
informou que recebia benefício do INSS junto com a pensão militar. Afora isso,
valeu-se do direito ao silêncio nos demais questionamentos apresentados.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que “se oficie ao
Cartório de Registro de Imóveis, para que venha aos autos a certidão de inteiro teor
referente ao imóvel no qual é residente e domiciliada a acusada, [...], para que se
possa verificar de quem é a propriedade; quando foi alienado; quando foi recebido,
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
7/29
se por herança ou não; bem como a situação atual deste imóvel”. A resposta à
demanda foi encaminhada pelo 5º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro,
por intermédio do Ofício nº 179/2021, de 3/2/2021 (evento 69 da APM).
A seu turno, o prazo concedido à Defesa para fins do art. 427 do
CPPM transcorreu in albis em 3/2/2021 (evento 77 da APM).
Nada obstante, em 28/1/2021, a Defesa técnica suscitou a
incompetência da Justiça Militar da União, dentro do prazo legal estabelecido no art.
407 c/c o art. 504, parágrafo único, do CPPM. Arguiu, em síntese, a competência da
Justiça Federal e a inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código
Penal Militar, diante das peculiaridades do caso concreto, demonstrando a violação
aos princípios constitucionais do juiz natural e da isonomia (art. 5º, caput, e inciso
LIII, da CF) (evento 59 da APM).
O MPM manifestou contrariedade ao pleito (evento 68 da APM). Em
1º/2/2021, o Juízo de piso decidiu por não acolher a Exceção de Incompetência
suscitada pela apelante, mantendo a competência da Justiça Militar da União para o
feito (evento 72 da APM).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Inominado (eventos 80 e 84 da
APM), com base no art. 145, segunda parte, do CPPM. Em suas Razões recursais,
pugnou pela reforma da Decisão a quo, que rejeitou a Exceção de Incompetência
oposta pela acusada, e tendo em vista, sob a sua ótica, a ausência de qualquer
comprometimento da ordem militar, a inexistência de malferimento à Administração
Militar e de ofensa direta a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas;
pleiteou a declaração da competência da Justiça Federal para processar e julgar o
caso em apreço, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
O Recurso manejado foi autuado como Recurso em Sentido Estrito nº
7000225-73.2021.7.00.0000, tendo sido negado provimento ao pleito, pois esta
Corte possui entendimento insofismável quanto à competência da JMU para o
processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração Castrense,
em especial o seu patrimônio, quando cometidas por servidor civil das Forças
Armadas e seus dependentes civis (evento 92 da APM).
Inconformada, a Defesa interpôs o Recurso Extraordinário nº
7000490-75.2021.7.00.0000. Em Decisão de 24/9/2021, o Recurso não foi admitido
pelo Ministro Presidente do STM, ocasião em que foi negado seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
e dos arts. 6º, inciso IV, e 136, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
8/29
Em razão disso, a Defesa técnica interpôs o Recurso Extraordinário
com Agravo nº 1.362.858, tendo sido negado seguimento ao Recurso pelo Ministro
Gilmar Mendes, em Decisão de 9/3/2022, com esteio no art. 21, §1º, do RI/STF. O
trânsito em julgado ocorreu em 14/6/2022 (evento 92 da APM).
Em 1º/7/2022, o Órgão Ministerial foi intimado a se manifestar acerca
do interesse na realização de audiência de julgamento e para os fins do art. 428 do
CPPM (evento 93 da APM). Em 13/7/2022, a Defesa foi intimada no tocante às
mesmas finalidades (evento 97 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação da apelante,
por ter praticado fato típico, ilícito e culpável, notadamente por “inserir, de forma
reiterada, declaração falsa em documento público e obter vantagem indevida em
prejuízo da administração militar, [...] conforme registrado no Laudo Pericial
Contábil” (evento 96 da APM).
Por sua vez, após a renovação do prazo para apresentação das
Alegações Escritas (evento 108 da APM), a Defesa técnica pugnou pela rejeição da
Denúncia; pela declaração da nulidade do processo, por não ter se observado o art.
18, § 12, da Resolução CNMP nº 181/2017; pela absolvição, por não constituírem os
fatos em exame infração penal; pela inexistência de provas, pois as “providências
cabiam à Administração Pública”; e pela extinção da punibilidade pela prescrição
(evento 111 da APM).
Considerando o interesse da Defesa na ocorrência presencial da
audiência de julgamento, foi designado o dia 30/8/2022 para a sua realização. Em
Alegações Orais, as partes replicaram o teor das Alegações Escritas. No passo
seguinte, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
prolatou Sentença, na qual rejeitou as preliminares trazidas pela Defesa, e, no
mérito, rechaçou as teses defensivas, aludindo que autoria, materialidade e
culpabilidade restaram provadas. Por fim, julgou procedente o pedido exordial e
condenou a ré JANE LINS DOS SANTOS às sanções do art. 251, caput, do Código
Penal Militar.
O Parquet Milicien foi intimado da Sentença em 20/9/2022,
ocorrendo o trânsito em julgado em 27/9/2022 (eventos 140 e 147 da APM).
Ressalte-se que a Defesa técnica constituída à época da audiência de
julgamento foi intimada em 29/9/2022 (evento 143 da APM), operando-se o decurso
do prazo em 5/10/2022 (evento 145 da APM). Contudo, ao ser intimada em
7/10/2022, a ré manifestou o interesse em recorrer, substabelecendo nova advogada,
a qual interpôs o Apelo, com suas Razões, em 13/10/2022 (evento 149 da APM). O
Juízo a quo recebeu o Recurso em 27/10/2022 (evento 150 da APM).
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
9/29
Em suas Razões, pugnou pela absolvição e aludiu, nesse desiderato,
em preliminares, a inépcia da inicial e a ocorrência da prescrição. No mérito, alegou
a atipicidade da conduta, não ter se comprovado que a apelante vivia em união
estável e a ausência de provas. Por fim, questionou a inocorrência da concessão da
suspensão condicional da pena e requereu a “substituição da pena privativa de
liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito ou por uma pena restritiva
de direitos cumulada com multa”.
Em Contrarrazões de Apelação (evento 1), o Órgão Acusatório refutou
as teses defensivas, manifestando-se para manter íntegra a Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que consta, naquela Secretaria Judiciária, com
relação à civil JANE LINS DOS SANTOS, o Recurso em Sentido Estrito nº
7000225-73.2021.7.00.0000 (evento 8).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso defensivo (evento 10).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída de JANE LINS
DOS SANTOS, civil, não tendo o Parquet Milicien manifestado qualquer
irresignação em face do Édito condenatório.
Convém pontuar que a ora apelante, nascida em 13/2/1959, não era
menor de vinte e um anos de idade ou maior de setenta à época dos fatos.
Conforme disposto no Relatório, o Decisum a quo julgou procedente a
Denúncia para fins de condenar a civil JANE LINS DOS SANTOS à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do Código
Penal Militar.
Nas Razões do Apelo (evento 1, documento 5), a Defesa requereu a
reforma da Sentença hostilizada, sustentando, nesse propósito, em preliminares, a
inépcia da inicial e a ocorrência da prescrição. No mérito, alegou a atipicidade da
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
10/29
conduta, não ter se comprovado que a apelante vivia em união estável e a ausência
de provas. Alfim, ainda questionou a inocorrência da concessão da suspensão
condicional da pena e requereu a “substituição da pena privativa de liberdade
aplicada por duas penas restritivas de direito ou por uma pena restritiva de direitos
cumulada com multa”.

PRELIMINARES
Preliminar de inépcia da Denúncia
(Suscitada pela Advogada de Defesa)
A Defesa argui, em preliminar, a inépcia da Denúncia porque, no seu
entender, a peça vestibular “não contém imputação específica à recorrente, o que
fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. A exordial atribui à
recorrente condutas abstratas, o que impede o pleno exercício da defesa, que, como
é sabido, contesta imputações e não capitulações”.
Não lhe assiste razão.
Da leitura da Exordial extrai-se que o suposto fato delitivo foi narrado
de forma detalhada, mencionando as elementares e as circunstâncias aptas a
caracterizar a prática criminosa. Nesse sentido, saliente-se que a acusação sustentou
ter a apelante incursionado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (Estelionato),
posto que “inseriu, de forma reiterada, declaração falsa em documento público e
obteve vantagem indevida em prejuízo da administração militar, na ordem de R$
406.066,30 (quatrocentos e seis mil, sessenta e seis reais e trinta centavos),
conforme registrou Laudo Pericial Contábil”.
Ademais, destaco que a peça Pórtico delimitou o período em que a
vantagem ilícita foi recebida, referindo, para tanto, a primeira declaração
ideologicamente falsa identificada, datada de 17 de fevereiro de 2009, bem como a
data da suspensão do pagamento, ocorrida em 23 de outubro de 2018, haja vista as
ilegalidades identificadas pelo procedimento administrativo instaurado para apurar a
regularidade da pensão. Também citou a aposentadoria recebida do INSS e a
complementação previdenciária da FAPES, seus valores e termos iniciais, de forma
a evidenciar que as declarações prestadas pela acusada efetivamente não eram
verdadeiras quando afirmavam que não havia dependência econômica e/ou não
recebia aposentadoria.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef4...
11/29
Desse modo, não há que se falar em abstração ou acusação
inespecífica. Longe disso, a peça acusatória trouxe todos os elementos necessários
de forma clara e precisa. Apta, portanto, a permitir uma defesa ampla e o
contraditório.
Aliás, na lição de Renato Brasileiro
1:
De maneira diversa da seara cível, a petição inicial do processo penal
deve primar pela concisão, para que não se transforme em
verdadeiros memoriais, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a
ser adotada. Deve-se limitar a apontar os fatos delituosos cometidos
pelo autor, deixando para a fase de alegações orais (ou memoriais) a
valoração da doutrina e da jurisprudência.
Assim, além de desnecessária, mostra-se descabida a descrição
minuciosa de provas ou elementos de informação. Verifica-se, pois, que a Denúncia
encontra-se completa, uma vez que a narrativa dela constante englobou o modo
como os fatos ocorreram, o período, bem como as razões de convicção para o seu
oferecimento, restando inequívoco o cumprimento dos requisitos elencados no art.
77 do CPPM.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa.

Preliminar de Prescrição
(Suscitada pela Advogada de Defesa)
Inicialmente, cumpre destacar que a Defesa arguiu o reconhecimento
da extinção da punibilidade da agente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Nessa vertente, sustentou que eventual prática delitiva se limitaria
aos anos de 2009 e 2010 e que os fatos estariam, em razão disso, prescritos. Ainda
que não houvesse requerido, trata-se, a presente quaestio, de matéria de ordem
pública, o que justifica a análise de plano por esta Corte castrense.
Sendo a pena máxima atribuída ao delito previsto no art. 251 do Codex
Milicien equivalente a 7 (sete) anos, o prazo prescricional pela pena in abstrato é de
12 (doze) anos. Esta é a dicção do inciso IV do art. 125 do CPM, in verbis:
[...] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1°
deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
12/29
[...] IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não
excede a oito;
Extrai-se dos autos que foram anotadas datas, nas declarações sub
examine, que remetem ao período de 17 de fevereiro de 2009 a 21 de fevereiro de
2017, pelo que a prescrição pela sanção em abstrato operar-se-ia, respectivamente,
em relação ao primeiro documento, em fevereiro de 2021, caso não se identificasse
o crime continuado ou o crime permanente. Evidentemente, as condutas perpetradas
dentro deste interstício não foram alcançadas pela prescrição em abstrato, pois em
13/11/2020 ocorreu a interrupção do prazo prescricional com o recebimento da
Denúncia (APM, evento 1, documento 2).
A seu turno, a Sentença combatida foi prolatada em 19/9/2022 (evento
1, documento 2), operando-se o trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar em 20/9/2022 (evento 147 da APM), o que oportuniza a análise da prescrição
na modalidade retroativa, nos termos do art. 125, §1º, do Código Penal Militar.
Conforme dito alhures, a recorrente JANE LINS DOS SANTOS foi
condenada à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art.
251, caput, do Código Penal Militar.
Registre-se que o Juízo de piso albergou a causa de aumento afeta ao
crime continuado, previsto no art. 80 do CPM, dado o número de vezes que se
verificou o recebimento dos valores, para majorar a pena em 1/4, de acordo com a
regra do art. 71 do CPB. Em razão disso, é necessário recordar o § 3º do art. 125 do
CPM, "No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente", e
também o Verbete nº 497 da Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso, de onde
se extrai que “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação”.
Nesse sentido, para a verificação da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa, há de se afastar a supracitada causa de aumento, pois,
dada a não verificação pelo Juízo a quo de circunstâncias judiciais, agravantes e
atenuantes, e outras majorantes ou minorantes, chega-se à pena-base, fixada em dois
anos, no mínimo legal.
Insta recordar que para os fins da prescrição, ao se estabelecer a
correspondência para a pena de 2 (dois) anos, aplica-se o prazo do inciso VI do art.
125 do CPM, qual seja, 4 (quatro) anos.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
13/29
À vista disso, e considerando que entre o recebimento da Denúncia
(13/11/2020) e a data da publicação da Sentença (19/9/2022) decorreram menos de 4
(quatro) anos, não há de ser reconhecida a prescrição na modalidade retroativa,
como pugna a Defesa.
Importa consignar que ao limitar a conduta delitiva aos anos de 2009 e
2010, a meu sentir, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada.
Cita a “Declaração de filha maior solteira”, de 22/2/2011 (evento 37, documento 2,
pg. 11), em que a apelante informa não depender economicamente de ex-servidor,
como um fato em que a ré comunica à Administração uma informação que teria o
condão de obstar o pagamento da pensão.
Porém, tal fato vai de encontro à própria tese suscitada pela Defesa,
quando aduz que a dependência econômica não seria requisito aplicável à apelante
para a interrupção do pagamento de pensão, uma vez que, conforme a Lei
3.373/1958, eventual ilegalidade somente se verificaria quando não mais subsistisse
o estado civil de solteira da ré ou esta passasse a ocupar cargo público permanente.
A rigor, é imperioso recordar que há declaração de 2014 em que a
apelante informa depender economicamente de ex-servidor e também há declarações
de 2016 e 2017 em que a recorrente informa não ser aposentada. Tais fatos,
devidamente comprovados nos autos, são suficientes para afastar a delimitação
defensiva, notadamente porque a manutenção do pagamento de pensão se manteve
constante de 2009 a 2018, quando foi suspenso.
Noutro vértice, merece destaque o trecho em que o Juízo singular
absolve a apelante no que tange aos fatos ocorridos até 5/5/2010, em razão da
prescrição, com espeque no CPB. No que tange ao recorte, com acerto o Juízo, pois
a Lei nº 12.234, de 5/5/2010, que se reputa como uma novatio legis in pejus, é
inaplicável, em regra, aos fatos anteriores. Porém, a partir desse momento, impediu
que se continuasse a levar em consideração para a prescrição retroativa o período
anterior ao recebimento da Denúncia. Então, todos os fatos perpetrados antes da
vigência da Lex Gravior efetivamente estariam sob o manto da lei revogada e, em
tese, prescritos.
Contudo, conforme será pormenorizado no mérito, a hipótese em
exame enseja a caracterização de crime permanente, posto que a conduta foi
perpetrada pela própria beneficiária, e se protraiu no tempo. Ademais, a ofensa ao
bem jurídico foi reiterada mês a mês, enquanto não se suspendeu o pagamento da
pensão. Esse entendimento se amolda ao posicionamento pacífico do STF e do STJ.
A propósito, cito a Apelação n.º 7000779-42.2020.7.00.0000 e a Apelação n.º
7000657-63.2019.7.00.0000, precedentes desta Corte castrense que encampam o
entendimento.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
14/29
Com efeito, como a questão em tela trata de crime permanente e, nesse
caso, nos termos do art. 125, §2º, alínea “c”, do CPM
2 e do Enunciado nº 711 da
Súmula de Jurisprudência do STF
3, aplicar-se-ia também aos fatos ocorridos nos
anos de 2009 e 2010 as regras estabelecidas pela Lei nº 12.234/2010, com a análise
acerca da prescrição retroagindo somente até o recebimento da Denúncia, em tese,
não estariam prescritos os fatos praticados no referido período. Este entendimento
também se aplica aos crimes continuados, consoante o mesmo verbete sumular,
logo, se o Juízo a quo reconheceu a continuidade delitiva na Sentença, a meu sentir,
também por esse fundamento revelou-se equivocada a declaração de prescrição.
Ao reverso, há de se temperar que a inocorrência de interposição de
Recurso de Apelação pelo MPM inviabiliza a Reformatio in Pejus do Édito
condenatório. Sobre o citado Princípio, são importantes as lições de Renato
Brasileiro
4, in verbis:
[...] Por conta do princípio da ne reformatio in pejus, pode-se dizer
que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa
– ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –,
não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua
situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo
qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material.
[...] Para muitos, para além de consectário da ampla defesa (CF, art.
5º, LV), porquanto serve de estímulo à utilização da via recursal, a
vedação à reformatio in pejus em detrimento do acusado representa
uma decorrência lógica do próprio sistema acusatório, cujo princípio
máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio, ou
nemo judex sine actore.
[...] A vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade
final de pena, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético, mas
sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado.
[...] Enfim, para o exame das fronteiras que delimitam a proibição da
reforma para pior, deve ser analisado cada item do dispositivo da
pena, e não apenas o quantitativo total da reprimenda.
À vista disso, entendo que, no que circunscreve à absolvição pela
prescrição dos fatos ocorridos antes de 5/5/2010, a reforma do julgado combatido
ofende ao princípio da ne reformatio in pejus, devendo, portanto, manter-se
incólume.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
15/29
Desta feita, voto por rejeitar a preliminar ventilada pela Defesa, mas
manter, em razão da vedação à reformatio in pejus, com esteio no art. 3º, alínea "a",
do CPPM, c/c o art. 617 do CPP, a absolvição declarada no Édito condenatório,
estritamente no que concerne aos fatos ocorridos antes de 5/5/2010, em razão da
prescrição na modalidade retroativa, declarada pelo Juízo de piso com base na alínea
“f”do art. 439 do CPPM, c/c o art. 123, inciso IV, do CPM.

DO MÉRITO
Ultrapassadas as discussões inerentes às teses suscitadas na fase
preliminar, passo à análise do mérito. Em síntese, rememoro que a Defesa alega a
atipicidade da conduta, a ausência de provas e não ter se comprovado que a apelante
vivia em união estável.
A atipicidade da conduta é aludida pela Defesa com esteio na
premissa de que a pensão foi concedida sob a égide da Lei nº 3.373/1958 e, em
razão disso, enquanto a titular da pensão permanece solteira e não ocupa cargo
permanente, requisitos elencados na citada norma, não se descortina necessária a
avaliação acerca da dependência econômica, pois este requisito somente teria sido
erigido pela legislação superveniente. Outrossim, a situação trazida à baila já teria
sido objeto da coisa julgada administrativa, pois “transcorreram-se mais de 5
(cinco) anos entre a data da concessão do benefício, em 1983, e a vigência da Lei nº
8.112, de 1990”, sem qualquer alteração na concessão da pensão.
Por sua vez, a alegação de ausência de provas está calcada no fato de
que, na terceira declaração apresentada, datada de 22 de fevereiro de 2011, a
apelante declara que não depende economicamente do ex-servidor. Na avaliação da
Defesa, a partir desta informação “caberia à Administração Pública, a partir da
referida declaração, fazer cessar a pensão civil temporária, não subsistindo prática
criminosa alguma por parte da recorrente a partir de então”.
Convém repassar que a apelante requereu pensão ao Exército após o
falecimento de seu pai, o ex-servidor civil Manoel Nascimento dos Santos,
habilitando-se à pensão como filha maior solteira, em 20 de abril de 1983, passando
a perceber o referido provento em junho do mesmo ano.
No curso do IPM, após diligências, constatou-se que a apelante recebe
aposentadoria, por tempo de contribuição do INSS, desde 5/6/2007 (evento 1,
documento 1, pg. 89-94), no valor de R$ 2.806,93 (dois mil, oitocentos e seis reais e
noventa e três centavos), bem como percebe da Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES (FAPES), desde 13/2/2014, complementação anual
de benefício previdenciário, no valor de R$ 24.153,82 (vinte e quatro mil, cento e
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
16/29
cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), de modo a suplementar a
aposentadoria por tempo de serviço paga pelo INSS (evento 1, documento 1, pg.
57). Os supracitados fatos são incontroversos.
Para apurar a ocorrência de dependência econômica, a Administração
Militar determinou a realização de sindicância, cuja solução foi informada à
apelante por intermédio do Ofício nº 153-TuAPC/SEctDistr/SIP/1ª RM, de
12/9/2018 (IPM, evento 8, documento 12, pg. 1).
Ao cabo do processo administrativo, determinou-se a suspensão do
pagamento da pensão em razão de a ora recorrente não cumprir o requisito elencado
no inc. IV do art. 8º da Orientação Normativa nº 13/2013/SEGEP/MP, de
30/10/2013, qual seja: “percepção de qualquer renda que permita a subsistência
condigna do beneficiário”. A aludida norma foi editada pela Secretária de Gestão
Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no propósito de
regulamentar a concessão e a manutenção do benefício de pensão de que trata a Lei
nº 3.373, de 12 de março de 1958.
Em inquirição no curso do IPM, a agente informou que não exerce
atividade remunerada em empresa privada e que não exerce ou é aposentada em
cargo público permanente em órgão da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal. Também asseverou que sua aposentadoria tem origem no
BNDES (evento 8, documento 2).
Em seu interrogatório em juízo, afirmou que recebia benefício do
INSS junto com a pensão militar, optando por permanecer em silêncio nos demais
questionamentos formulados (evento 54 da APM).
Para aferir autoria e materialidade, é necessário revisitar o teor das
declarações apresentadas à Administração Militar pela acusada:
- DECLARAÇÃO DE FILHA MAIOR SOLTEIRA, de 17/2/2009
(evento 37, documento 2, pg. 8), em que a apelante declara
que NÃO exerce cargo público permanente em órgão da
administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal e
também declara que depende economicamente do ex-servidor;
- Declaração de filha maior solteira, de 2/3/2010 (evento 37,
documento 2, pg. 9), em que a apelante declara que NÃO exerce cargo
público permanente em órgão da administração direta ou indireta
federal,
estadual
ou
municipal
e
também
declara
que depende economicamente do ex-servidor.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
17/29
- Declaração de filha maior solteira, de 22/2/2011 (evento 37,
documento 2, pg. 11), em que a apelante declara que NÃO exerce
cargo público permanente em órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal e também declara
que NÃO depende economicamente do ex-servidor.
- Declaração de filha maior solteira, de 27/2/2012 (evento 37,
documento 2, pg. 12), em que a apelante declara que NÃO exerce
cargo público permanente em órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal e também declara
que NÃO depende economicamente do ex-servidor.
- Declaração de filha maior solteira, de 20/2/2014 (evento 37,
documento 2, pg. 14), em que a apelante declara que NÃO exerce
cargo público permanente em órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal e também declara
que depende economicamente do ex-servidor.
- Declaração de filha maior solteira, de 22/2/2016 (evento 37,
documento 2, pg. 15), em que a apelante declara que NÃO exerce ou
é aposentada em cargo público permanente em órgão da
administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal.
- Declaração de filha maior solteira, de 21/2/2017 (evento 14,
documento 1, pg. 47), em que a apelante declara que NÃO exerce ou
é aposentada em cargo público permanente em órgão da
administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal.
Em todas as declarações, a denunciada afirmou permanecer no estado
civil de solteira e, nas prestadas de 2012 em diante, também informou que não vive
em União Estável.
Para quantificar a vantagem ilícita e o prejuízo alheio, ínsitos ao tipo
penal em exame, foi realizado Laudo Pericial Contábil, datado de 17/8/2020,
apurando-se os valores percebidos pela ré junto ao Centro de Pagamento do
Exército, no período de 17 de fevereiro de 2009 a 31 de outubro de 2018, pelo que
restou apurado o montante de R$ 406.066,30 (quatrocentos e seis mil, sessenta e seis
reais e trinta centavos) (evento 14, IPM, pg. 15-41), contabilizados os juros (evento
84, documento 2, pg. 22-25).
É a síntese do necessário.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
18/29
Prefacialmente, insta esclarecer que a conduta perpetrada pela acusada,
apta a ensejar a persecutio criminis em curso, foi a entrega à administração de
declarações com conteúdo ideologicamente falso, atraindo, inicialmente, a
incidência do tipo disposto no art. 312 do CPM
5.
Isso porque os documentos examinados são, em tese, formalmente
verdadeiros, pois a instrução processual não encontrou quaisquer indícios de
elaboração fraudulenta, seja pela falsificação total, parcial, ou mesmo por sua
alteração. Em verdade, a análise delitiva se volta ao teor das anotações apostas nos
documentos examinados e na correlata consequência jurídica, notadamente porque o
teor das ideias lançadas em seu anverso se dissocia da realidade dos fatos.
A assertiva perpassa o recebimento pela recorrente de pensão paga
pelo INSS desde o ano de 2007, com incremento a partir de 2014 de proventos
oriundos do FAPES, e também porque a agente declarou NÃO exercer cargo público
permanente em órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014. Para além, nos anos de 2016
e 2017, asseverou NÃO exercer ou ser aposentada em cargo público permanente em
órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal. Por fim, no
interrogatório em juízo, a própria acusada afirmou que recebia benefício do INSS
junto com a pensão militar.
Ainda, há de se ressaltar que a apelante informou nas declarações
firmadas nos anos de 2009, 2010, 2014, 2016 e 2017 que era dependente econômica
do servidor citado no respectivo documento. Contudo, como dito alhures, recebe
aposentadoria desde o ano de 2007, o que afasta a tese da dependência econômica.
De toda sorte, vale destacar não se mostrar factível a tese defensiva de
que a declaração datada de 2011 acerca da inocorrência de dependência econômica
seria capaz de interromper a atividade delitiva: primeiro, porque há declarações
anteriores e posteriores que denotam conteúdo diverso; depois, porque o crime de
estelionato previdenciário é crime permanente, como será demonstrado adiante; e
por fim, pelo fato de que, além das declarações acerca da dependência econômica,
há declarações firmadas pela apelante em que esta afirma não exercer ou ser
aposentada em cargo público permanente em órgão da administração direta ou
indireta federal, estadual ou municipal. Diante de robusta prova colhida nos autos, é
incontroverso que tais alegações não condizem com a realidade.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitivas
encontram-se, a toda evidência, delineadas nos autos. Nessa vereda, há de se
concluir que não prospera a tese defensiva de ausência de provas.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
19/29
Noutro giro, há de se destacar o efetivo prejuízo acarretado pela
conduta perpetrada pela acusada e que tal fato, em razão desta elementar e conforme
aludido pelo Parquet Milicien, amolda a hipótese dos autos ao crime de estelionato.
Ocorre, em tal situação, um conflito meramente aparente de normas penais, que se
resolve pela aplicação do critério da consunção ("major absorbet minorem").
Consoante Masson
6:
[...] De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato
mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e
graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução
daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-
se somente a lei que o tipifica: lex consumens derogat legi
consumptae. [...] O princípio da consunção funda-se em duas
premissas básicas: 1) o bem jurídico resguardado já se encontrar
protegido pela lei penal mais ampla; e 2) a prática de um ilícito ser
indispensável para a execução de conduta tipificada por outra
disposição legal. [...]
Não se pode olvidar que há verbete sumular do STJ acerca da
aplicação do critério da consunção nos casos que colidam o falso e o estelionato, in
verbis:
Súmula nº 17, STJ:
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade
lesiva, é por este absorvido”.
Isso posto, passo à análise do delito de estelionato. Elucidativa a lição
de Cezar Roberto Bitencourt
7:
[...] A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada
pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade
de obter vantagem patrimonial ilícita. [...] é possível que o agente
provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. [...]
O tipo do art. 251 do CPM
8 tutela a inviolabilidade patrimonial,
atacada pela prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor
da Força, como no caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
20/29
Com a finalidade de aclarar os conceitos afetos ao tipo sub examine, são preciosos
os ensinamentos de Cleber Masson
9:
[...] O núcleo do tipo é obter. Equivale a alcançar um lucro indevido
em decorrência do engano provocado na vítima, que contribui para a
finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu
patrimônio. Trata-se de conduta composta: Induzir significa
persuadir, no sentido de criar para a vítima uma situação
falsa. Manter é fazer permanecer ou conservar o ofendido na posição
de equívoco em que já se encontrava. A obtenção da vantagem ilícita
dá-se pelo fato de o sujeito conduzir a vítima ao engano ou então
deixá-la no erro em que sozinha se envolveu. Erro é a falsa percepção
da realidade, apta a produzir uma manifestação de vontade viciada.
Esta elementar deve ser interpretada extensivamente, a fim de
englobar também a ignorância (completo desconhecimento da
realidade). Para induzir ou manter a vítima em erro, o sujeito se vale
de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Artifício é a
fraude material – o agente utiliza algum instrumento ou objeto para
enganar a vítima – . Ardil é a fraude moral, representada pela
conversa enganosa. Com a expressão “qualquer outro meio
fraudulento” nossa lei se refere a qualquer atitude ou comportamento
que provoque ou mantenha alguém em erro, do qual advirão a
vantagem ilícita e o dano patrimonial. A vantagem ilícita precisa
possuir natureza econômica, uma vez que o estelionato é crime contra
o patrimônio. É ilícita porque não corresponde a nenhum direito. Se a
vantagem for lícita o estelionato cede espaço para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345). Prejuízo
alheio é o dano patrimonial. Não basta, portanto, a obtenção de
vantagem ilícita ao agente – exige-se também o prejuízo ao ofendido
–. Visualizam-se assim quatro momentos diversos no estelionato:
emprego de fraude, situação de erro na qual a vítima é colocada ou
mantida, obtenção de vantagem ilícita, e prejuízo suportado pela
vítima. [...]
Por consectário, tem-se que a hipótese dos autos se afeiçoa ao tipo do
art. 251 do CPM, tendo em vista que a agente obteve vantagem ilícita no montante
de R$ 406.066,30 (quatrocentos e seis mil, sessenta e seis reais e trinta centavos),
em prejuízo da Administração Militar, após ter inserido, de forma reiterada,
declarações falsas em documento, valendo-se deste artifício para manter em erro a
Administração Militar.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
21/29
Anote-se que as declarações firmadas efetivamente induziram a
administração em erro, pois dificultaram/impediram a verificação dos requisitos a
serem avaliados para eventualmente interromper o pagamento da pensão.
Registre-se que a Orientação Normativa nº 13/2013/SEGEP/MP, de
30/10/2013, citada alhures, estipulou a ocorrência de dependência econômica como
critério para a manutenção da condição de pensionista. Assim, uma vez mais, refuta-
se a tese defensiva de que a “Declaração de Filha Maior Solteira” firmada em 2011
seria suficiente para concluir que as declarações apresentadas a posteriore não
constituiriam fato típico.
Do exposto, no que tange à alegação de atipicidade da conduta, razão
não assiste à Defesa.
Noutro giro, verifica-se que a Defesa técnica aduz a inexistência de
prova da união estável. Em verdade, nesse ponto, não vislumbro nem ao menos
interesse recursal. A Sentença combatida já havia alicerçado que “tal situação não
alcança importância jurídica, no caso em exame, por não ser esse o fundamento da
fraude”. Não há prova nos autos em sentido diverso, tampouco pleito do MPM para
reformar a Sentença. Ademais, eventual avaliação acerca de declaração em que se
afirme a inexistência de união estável, por consectário lógico, pressupõe a prova da
existência da união estável, o que não se verifica na espécie. Por tais razões, refuto a
tese defensiva.
Esclarecidas as teses da Defesa, passo a verificar se a hipótese em
exame enseja a caracterização de crime permanente ou de crime continuado. Insta
consignar que a Sentença combatida vislumbrou a continuidade delitiva, haja vista
que considerou a “causa de aumento, prevista no Artigo 80, do CPM, dado ao
número de vezes de recebimento dos valores, para majorar a pena em 1/4, de
acordo com a regra do artigo 71 do CPB”.
A continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
Por outro lado, o crime permanente é uma das espécies de
classificação do crime cuja caracterização exige a análise do momento consumativo.
Em síntese, identifica-se quando a consumação se arrasta, prolongando-se no tempo,
por vontade do agente, acarretando um momento consumativo duradouro.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
22/29
In casu, há de se avaliar que a cada pagamento efetuado se identifica
uma nova lesão ao patrimônio da Administração Militar, renovando-se, portanto, a
conduta delitiva. Por se tratar de delito de estelionato, cujo prejuízo alheio é
elementar do tipo, viceja inconteste a ofensa reiterada ao bem jurídico, enquanto
permanece oculta a fraude que lhe dá azo.
Com efeito, tanto nos crimes instantâneos de efeitos permanentes,
como nos crimes continuados, o agente não possui a faculdade de interromper os
efeitos da sua conduta. Ao reverso, quando se está diante do crime de estelionato
previdenciário, e, a autoria e suas circunstâncias revelam crime permanente, o
agente pode fazer cessar a percepção dos pagamentos indevidos a qualquer tempo,
sendo prescindível a renovação da fraude. Evidencia-se, pois, a persistência do
agente em manter a administração em erro.
Sobre o tema, importa destacar excerto que revela o entendimento do
e. STJ no Recurso Especial nº 1.206.105 – RJ, de 2012:
a consumação se protrai no tempo, não pelo fato de o agente receber a
cada mês o produto da fraude, pois este é mero efeito do crime já
consumado, mas por estar a autarquia previdenciária sendo mantida
em erro por todo o tempo a que procede aos pagamentos mensais,
mediante a fraude perpetrada com a falsa documentação.
Faz-se necessário esclarecer que, a depender da autoria da contrafação
e do destinatário do benefício, o crime de estelionato previdenciário pode
caracterizar crime permanente, mas também, crime instantâneo de efeitos
permanentes ou crime continuado. Vejamos:
Se o agente for o próprio beneficiário, será um delito permanente, que
cessará apenas com o recebimento indevido da última parcela do
benefício; se o agente for um terceiro não beneficiário ou um servidor
do INSS, será um crime instantâneo de efeitos permanentes. Nesse
caso, o delito terá se consumado com o pagamento da primeira
prestação indevida do benefício. (STJ, AgRg no Recurso Especial nº
1.112.184 – RS).
Será crime continuado, porém, “caso alguém permaneça recebendo o
benefício que, devido na origem, deveria ter cessado em virtude da morte do
beneficiário. Em virtude das mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de
execução, considera-se como se uma obtenção de vantagem fosse continuação de
outra” (AgRg no REsp 1.378.323/PR, 6ª Turma, j. 26/08/2014).
Esse é o entendimento pacífico do STF e do STJ. Vejamos:
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
23/29
EMENTA:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME
PERMANENTE. BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO
DA CONTAGEM. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. O agente que perpetra a fraude contra a Previdência
Social recebe tratamento jurídico-penal diverso daquele que, ciente da
fraude, figura como beneficiário das parcelas. O primeiro pratica
crime instantâneo de efeitos permanentes; já o segundo pratica
crime de natureza permanente, cuja execução se prolonga no tempo,
renovando-se a cada parcela recebida da Previdência. 2.
Consectariamente, em se tratando de crime praticado pelo
beneficiário, o prazo prescricional começa a fluir da cessação da
permanência. Precedentes: HC nº 99.112, rel. Min. Marco Aurélio, j.
20/4/2010, 1ª Turma; HC 101.481, rel. min. Dias Toffoli, j. 26/4/2011,
1ª Turma; HC 102.774/RS, rel. Min. Ellen Gracie, j. 14/12/2010, 2ª
Turma, DJ de 7/2/2011. 3. In casu, narra a denúncia que o paciente
participou não apenas da fraude à entidade de Previdência Social, por
meio de conluio com servidor do INSS, mas figurou como destinatário
dos benefícios previdenciários, que recebeu até 30/10/2006. 4. Dessa
forma, forçoso reconhecer que o prazo prescricional teve início
apenas na referida data, em que cessada a permanência. 5. Ordem
denegada. (Grifo nosso). (HC 102049, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-234 DIVULG 09-12-2011 PUBLIC 12-12-2011 RT v. 101, n. 918,
2012, p. 680-684).

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
ESTELIONATO. INDEVIDO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO
CONHECIMENTO. [...] 2. Em sede de estelionato previdenciário, a
jurisprudência passou a distinguir as hipóteses entre o crime
praticado pelo próprio segurado que recebe mês a mês o benefício
indevido, e o crime praticado pelo servidor da autarquia
previdenciária ou por terceiro não beneficiário, que comete a fraude
inserindo os dados falsos. 3. O ilícito praticado pelo segurado da
previdência é de natureza permanente e se consuma apenas quando
cessa o recebimento indevido do benefício, iniciando-se daí a
contagem do prazo prescricional, e o ilícito praticado pelo servidor
do INSS ou por terceiro não beneficiário é instantâneo de efeitos
permanentes e sua consumação se dá no pagamento da primeira
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
24/29
prestação do benefício indevido, a partir de quando se conta o prazo
de prescrição da pretensão punitiva. 4. Em consequência, ressalvando
meu entendimento, curvo-me à orientação firmada no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para
reconhecer a natureza permanente do crime de estelionato
previdenciário
quando
praticado
pelo
próprio
beneficiário,
reafirmando, contudo, a natureza instantânea de efeitos permanentes
do crime quando praticado por não-beneficiário. 5. In casu, trata-se
de delito praticado pelo beneficiário, cuja cessação do pagamento
indevido deu-se em junho de 2010, não se operando, portanto, o prazo
prescricional de 8 anos, relativo à pena concretamente aplicada (02
anos e 8 meses de reclusão). 6. Writ não conhecido. (Grifo nosso).
(HC 190.071/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 15/05/2013).
Consoante o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Corte
castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ. SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM
DOENÇA
MENTAL.
FARTO
ACERVO
PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU
CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE.
REFORMA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no
crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental
para receber auxílio-invalidez incompatível com a sua vida pessoal.
Não se aplica a agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM para
réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do
estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu
elementar do tipo e o seu acréscimo representaria violação do
princípio do ne bis in idem. É impossível a aplicação da causa
exasperadora de pena, consistente na continuidade delitiva, tendo em
vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um
crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico
é reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente
a faça cessar a qualquer tempo. Autoria e materialidade
demonstradas.
Decisão
por
maioria.
(Grifo
nosso)
(STM.
APELAÇÃO N.º 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Revisor: PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/05/2021. Data de
Publicação: 28/5/2021).
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
25/29

EMENTA:
APELAÇÕES.
DPU.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO
DE
LIMITAÇÕES.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA.
MATÉRIA PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE A QUEM LHE
DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA
DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PARCIAL AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CRIME
CONTINUADO.
DELITO
PRATICADO
PELAS
PRÓPRIAS
BENEFICIÁRIAS. READEQUAÇÃO DO APENAMENTO. PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Há de se decotar a
errônea incidência da majorante prevista no art. 71 do CP comum. O
raciocínio deste Tribunal, por questões de política criminal, é claro
ao firmar a permanência do crime de estelionato previdenciário
praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas mensais
perduram temporalmente, a impedir o reconhecimento da
continuidade delitiva. Provimento parcial dos Apelos defensivos.
Decisão por maioria. (Grifo nosso). (STM. APELAÇÃO N.º 7000657-
63.2019.7.00.0000. Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Revisor: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 12/11/2020. Data de Publicação: 01/12/2020).
À vista disso, concluo que o caso em tela enseja a caracterização de
crime permanente, devendo-se, pois, afastar a continuidade delitiva referida na
Decisão objurgada.
Referente ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade
por restritiva de direitos, deixo de acatá-lo, por ser entendimento já consolidado no
STF e nesta Corte Militar que a alteração trazida pela Lei nº 9.714/98, no tocante às
penas restritivas de direito, limitou-se ao art. 44 do Código Penal. Tal substituição
apenatória não encontra amparo na legislação substantiva castrense (art. 55 do
CPM), independente de se tratar de crime tipicamente militar ou não. A propósito a
jurisprudência desta Corte, verbis:
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
26/29
EMENTA:
“APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. SEM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 8) A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, prevista no vigente art. 44 do CP comum, no tocante aos
delitos militares, não tem previsão na legislação castrense e sequer há
a possibilidade de sua aplicação analógica. 9) Não provimento do
recurso
defensivo.
Unânime”.
(STM,
Apelação
nº
5-
77.2011.7.12.0012/AM, Relator Min. Fernando Sérgio Galvão, julgada
em 25/11/2014.)
Acerca da quaestio, trago à baila esclarecedor trecho de voto-vista do
eminente Ministro Carlos Ayres Britto, no HC 91.709/CE, litteris:
[...] 10. Daqui se segue que a garantia constitucional da
individualização da pena foi atendida pelo Código Penal Militar.
Código, esse, que não se limitou ao estabelecimento de penas
privativas de liberdade, pois, de parelha com isso, estabeleceu
punições que se afeiçoam às penas de suspensão do exercício do
posto, graduação, cargo ou função; e de reforma (incisos "f" e "g" do
art. 55). Sabido que as penas restritivas de direitos não são outra
coisa senão "penas alternativas às privativas de liberdade,
expressamente previstas em lei, tendo por fim evitar o encarceramento
de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas
mais leves, promovendo-lhes a recuperação através de restrições a
certos direitos..." (NUCCI, Guilherme de Souza. "Código Penal
Comentado". Editora Revista dos Tribunais. 8ª edição, página 355).
Tudo isso, penso, em perfeita sintonia com a garantia constitucional
da individualização da pena; mas, lógico, de um modo todo
particularizado, e mais rigoroso, quando o assunto é a atuação estatal
para aqueles que atuam no âmbito da caserna.
11. Se é assim, não vejo como se mesclar o regime penal comum e o
regime penal castrense, de modo a selecionar aquelas regras mais
favoráveis ao acusado. Fato que geraria um hibridismo incompatível
com o princípio da especialidade das leis. Noutros termos: uma coisa
é querer operar a aplicação da garantia da individualização da pena
aos criminosos militares, na falta de um regramento específico; coisa
bem diferente é baralhar as situações, de modo a misturar os regimes
jurídicos diversos, em manifesta contrariedade a uma deliberada
opção legislativa que encontra apoio na própria Constituição Federal
de 1988.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
27/29
12. Externando por outro modo a ideia: encontro, no próprio estatuto
penal militar, dispositivos que me parecem cumprir a garantia
constitucional da individualização da pena. Quero dizer: embora por
um modo mais rigoroso, o fato é que o Código Penal castrense
atendeu ao inciso XLVI do artigo 5° da CF/88. Pelo que não enxergo
ilegalidade, ou abuso de poder, na impossibilidade de extensão do
artigo 44 do Código Penal comum ao criminoso militar. Sendo certo
que a imposição de uma pena superior ao patamar de dois anos de
reclusão impede até mesmo a aplicação do instituto da conversão da
reprimenda (art. 61 do C.P.M., combinado com o artigo 180 da Lei de
Execuções Penais), tal como enfatizado no HC 86.079, Ministro
Joaquim Barbosa.
Por fim, com relação ao pedido da diligente causídica pelo
prequestionamento, em observância aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
CRFB/1988, verifico que a Defesa não apontou sobre quais perspectivas os
normativos citados no Apelo foram violados, limitando-se a fazer uma referenciação
genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
De toda sorte, a presente Ação Penal Militar teve seu curso em regular
consonância com o CPM e o com o CPPM, visto que a Defesa, atuando em favor da
ré, exerceu seu múnus amplamente em todas as fases processuais e não mencionou
no presente Recurso qualquer mácula objetiva que pudesse ensejar o
reconhecimento de possível afronta à Constituição Federal de 1988.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a
ação praticada como típica, ilícita e culpável, uma vez que as condutas perpetradas
pela apelante se amoldam ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Isso posto, para estabelecer a sanção apenatória a ser aplicada, passo à
análise da dosimetria, à luz do critério trifásico:
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, observo
serem desfavoráveis à ré ao menos duas circunstâncias: a gravidade do crime, em
razão do prejuízo infligido à Administração no montante de R$ 406.066,30
(quatrocentos e seis mil, sessenta e seis reais e trinta centavos), e a intensidade do
dolo, tendo em conta a frieza e a premeditação delineadas na conduta da apelante,
cuja análise permite inferir que se ultrapassaram os limites ínsitos ao tipo penal,
notadamente porque a Administração foi mantida em erro no período de 2009 a
2018, permanecendo silente e omissa a apelante no que tange ao recebimento do
pagamento indevido. Para além, a conduta exacerba egoísmo e uma postura
inescrupulosa, notadamente pelo fato da agente possuir outras fontes de renda para o
seu sustento. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, impera o
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
28/29
princípio da vedação à reformatio in pejus
10, devendo permanecer inalterada a opção
feita pelo Juízo a quo que fixou a pena provisória em 2 (dois) anos, no mínimo
legal.
Na segunda fase da dosimetria, não são verificadas agravantes ou
atenuantes, devendo a pena provisória se manter no mínimo legal.
Na terceira fase, não é aplicável qualquer causa de diminuição ou
aumento de pena. Nessa ravina, revela-se imperioso que o decisum vergastado seja
reformado no que concerne à exasperação realizada na terceira fase da dosimetria,
de forma a se afastar o aumento da pena em 1/4 (um quarto), fixando a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, haja vista que a hipótese dos autos não
contempla a aplicabilidade da causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do
CPB.
Por corolário, diante de sua primariedade e por preencher os requisitos
legais do art. 84 do CPM, concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o recurso, rejeitar as
preliminares defensivas e, no mérito, dar parcial provimento ao Apelo, para,
mantendo a condenação de JANE LINS DOS SANTOS como incursa no delito do
art. 251, caput, do Código Penal Militar, reformar a Sentença a quo, afastando a
incidência da continuidade delitiva e redimensionando a pena definitiva para 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Código Adjetivo Castrense, com o
regime aberto para início do cumprimento da pena, caso descumpridas as condições
do sursis, e com o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352408v15
e do código CRC bc910e5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/7/2023, às 16:2:37
1. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Editora JusPodivm, 2022. p. 329.
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/07/2023, 14:38
:: 40001352408 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f4d18b07f5344ef...
29/29
2. [...] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:[...] Termo inicial da prescrição da ação penal§
2º A prescrição da ação penal começa a correr:[...] c) nos crimes permanentes, do dia em que cessou a
permanência; [...] (Grifo nosso).
3. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência. (Grifo nosso).
4. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Editora JusPodivm, 2022. pg. 1489, 1490 e 1491.
5. [...] Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar:Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público;
reclusão, até três anos, se o documento é particular.
6. MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte geral. v. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2014. p. 206.
7. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
282 e 284.
8. [...] EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
9. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
946.
10. [...] Também haverá reformatio in pejus se o juízo ad quem, por ocasião do julgamento de recurso
exclusivo da defesa, fixar a pena-base em patamar superior ao quantum fixado pelo juízo a quo, pouco
importando o fato de haver, ao final, a diminuição da reprimenda total. A quantidade da pena final não é o
único efeito a permear a condenação. Deveras, o aumento da pena-base levado a efeito quando do exame de
recurso exclusivo da defesa pode provocar, por exemplo, o agravamento do regime prisional inicial. Enfim, se
ao Tribunal não é permitido agravar, qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta no julgamento de
recurso exclusivo da defesa, não se pode admitir, in casu, o agravamento da pena-base, ainda que, ao final, o
cálculo da pena tenha resultado em patamar inferior. [...] (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo
Penal: Volume Único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2022. p. 1490-1491).
7000751-06.2022.7.00.0000
40001352408 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR